Tribunal: TJDFT
Processo: 0750880-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender ou limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se possibilidade de limitar os descontos em conta bancária do salário da agravante, bem como os empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.085), estabeleceu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reforça a autonomia da vontade e a liberdade contratual, não sendo aplicável a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento aos descontos em conta corrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Complementar Distrital n.o 840/11, art. 116; Lei Complementar Distrital n.o 1.015/2022, art. 116.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022 e TJDFT, Acórdão 1426762, 07028961720218070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25/5/2022, p. 20/6/2022.